Tribunal: STF
Processo: RE 1478046
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. JOVENS DE BAIXA RENDA E IDOSOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. TARIFA REDUZIDA E GRATUIDADE. LEI Nº 10.741/2003. ACÓRDÃO IMPUGNADO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Constitucionalidade da gratuidade no transporte interestadual de passageiros de pessoas em condição de fragilidade econômica e social.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é Constitucional a gratuidade no transporte interestadual de passageiros para pessoas em condição de fragilidade econômica e social.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Estado na ordem econômica para assegurar direitos fundamentais, nestes compreendida a gratuidade no transporte interestadual de passageiros de pessoas em condição de fragilidade econômica e social.



    4. Eficácia plena e aplicabilidade imediata do art. 230, § 2º, da Constituição Federal, que assegurou a gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.